Tribunal: TJDFT
Processo: 0702372-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO COMPROVADA. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS PARTICULARES E DA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia dos autos cinge-se a averiguação de eventual direito da autora quanto à isenção do imposto de renda sobre os valores a título de aposentadoria, em razão de doença especificada em lei.
2. As hipóteses de isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria estão previstas na Lei 7.713/88, art. 6o, XIV, e no Decreto 3.000/99, art. 39, XXXIII. Ou seja, para que haja concessão da isenção do imposto de renda, necessária a presença de dois requisitos: (1) que o interessado receba valores a título de aposentadoria e (2) que possua doença grave, prevista nos dispositivos citados.
3. Não se desconhece o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que é desnecessária a realização de perícia médica oficial, ou mesmo a submissão do aposentado à Junta Médica Oficial do Distrito Federal, quando as provas dos autos permitem ao Magistrado, sem qualquer dúvida, reconhecer a existência de doença grave descrita em lei, mediante juntada de laudos privados, relatórios médicos, exames laboratoriais, etc. Tal entendimento é perfilhado pela Corte da Cidadania, consoante disposto na Súmula no 598.
4. Contudo, in casu, os dois atestados/laudos emitidos pelos cardiologistas que acompanharam a autora, em 05/01/2022 e 07/06/2022 foram, oportunamente, refutados pelas duas perícias realizadas perante a Junta Médica Oficial do Distrito Federal, nas datas de 30/03/2022 e de 19/10/2022.
5. Na espécie, os argumentos invocados pela autora no apelo não infirmam as conclusões a que chegou o juízo a quo, notadamente quanto à ausência de comprovação de que ela é portadora de cardiopatia grave.
6. Como regra de julgamento, o ônus da prova permite que o decisum se alinhe a parte que cumpriu com seu encargo probatório, o qual contribuiu para o livre convencimento motivado do magistrado. Por outro lado, caso o fato não esteja devidamente demonstrado nos autos, deve o juiz verificar quem tinha o ônus de provar e dele não se desincumbiu.
7. A autora/apelante não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato constitutivo de seu direito, conforme preconizado pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.